Tribunal: TJSP
Processo: 2021583-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretensão de revogação da prisão preventiva.
Sentença condenatória com trânsito em julgado – inviável a reavaliação dos termos da r. sentença ou do v. acórdão condenatório por esta via, sobretudo quando já transitada em julgado a condenação da Paciente.
Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021583-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é impetrante
MARLENE MARIA MARRA e Paciente GRAZIELA RAQUEL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
Impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021583-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10.213
2
Voto no 10.213
Habeas Corpus no 2021583-12.2020.8.26.0000
Comarca: Vargem Grande Paulista - Vara Única
Impetrante: Marlene Maria Marra (OAB/SP no 67.782)
Paciente: Graziela Raquel de Oliveira
Corréu: Alexsander Cândido Mota
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretensão de revogação da
prisão preventiva.
Sentença condenatória com trânsito em julgado
inviável a
reavaliação dos termos da r. sentença ou do v. acórdão
condenatório por esta via, sobretudo quando já transitada em
julgado a condenação da Paciente.
Impetração não conhecida.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
a Paciente, denunciada e condenada pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, dirigido ao E. "Tribunal de Alçada Criminal", sofre constrangimento
ilegal, decorrente da r. decisão que, depois de ultrapassados 06 anos respondendo ao
processo em liberdade, condenou-a a cumprir pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como decretou sua prisão. Menciona-se que a Paciente possui
predicados pessoais favoráveis, pois é primária, de bons antecedentes, com 23 anos de
idade, tem residência fixa e ocupação lícita (empresa CONECTA). Requer-se, assim, a
concessão da liminar para que seja suspensa a decisão que decretou a prisão preventiva
“para julgamento da segunda estância (sic), que possa trabalhar nesse período” (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida às fls. 19/20.
Às fls. 23/24 foram prestadas as informações pela Autoridade
apontada como coatora.
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela denegação
da ordem (fls. 27/29).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021583-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10.213
3
Depreende-se da petição de fls. 01/07 que houve insurgência
contra a decretação da 'prisão preventiva' da Paciente, buscando a sua revogação.
Consta que a Paciente foi processada e condenada à pena de
03 anos e 04 meses de reclusão, e pagamento de 333 dias-multa, como incursa no art. 33,
caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, sendo concedido o recurso em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.
O Ministério Público e o corréu recorreram da r. sentença e,
em 07/11/2017, a C. 8a Câmara Criminal Extraordinária deste E. Tribunal de Justiça deu
provimento ao recurso Ministerial para fixar o regime fechado para início de cumprimento
das penas, cassar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos e determinar a expedição de mandado de prisão em relação aos acusados.
O v. acórdão transitou em julgado em 18/12/2017 para o
Ministério Público, e em 01/12/2017 para a Paciente Graziela.
O mandado de prisão em desfavor da Paciente foi expedido
em 03/09/2018, mas a acusada não foi localizada. Este foi cumprido tão somente em
06/02/2020, no Poupatempo, quando a Paciente intentava renovar seus documentos,
segundo informações da Autoridade apontada como coatora.
É o que consta dos autos.
Verifica-se que houve trânsito em julgado da condenação
da Paciente, com início da execução da pena imposta.
Não cabe, por esta via, a reavaliação dos termos da r.
sentença, ou do v. Acórdão, ainda mais no caso dos autos, em que ocorreu o trânsito em
julgado das decisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021583-12.2020.8.26.0000 -Voto no 10.213
4
Nesse sentido:
Habeas corpus - Paciente denunciado como incurso no
artigo 33, "caput”, da Lei no 11.343/06. Pretendida
modificação do regime de cumprimento da pena fixado na
r. sentença condenatória. Inadmissibilidade - Não há como
se fazer, em sede de 'habeas corpus', análise aprofundada
quanto a matéria probatória, como pretende o ilustre
impetrante, sendo cabível para esse fim o recurso de
apelação, pois não se admite a substituição de recurso
específico pela estreita via do writ' - Ordem não conhecida
para esse fim. Sentença condenatória - Negado direito de
recorrer em liberdade - Manutenção do paciente no cárcere
- Constrangimento ilegal - Inocorrência - Presentes os
pressupostos de cautelaridade da segregação provisória -
Decisão fundamentada - Aplicabilidade do parágrafo único,
acrescido ao artigo 387, do Código de Processo Penal, pela
Lei no 11.719/08. Não tendo havido alteração do quadro
que justificou a permanência do paciente no cárcere durante
a instrução criminal, a manutenção da custódia, em razão da
prolação da r. sentença condenatória, não implica
constrangimento ilegal. Ordem parcialmente conhecida e,
nesta parte, denegada. (HC no 990.09.220056-1 - Relator:
Salles Abreu - Comarca: Jundiaí - Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento:
24/11/2009).
Portanto, transitado em julgado o V. Acórdão condenatório e
esgotadas todas as instâncias recursais, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
afastado por esta via.
Ressalte-se, no mais, que a prisão da Paciente neste momento
processual se trata de prisão-pena, em decorrência de condenação definitiva, restando
superado o pleito de revogação da prisão preventiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da Impetração.
Ely Amioka
Relatora